Tribunal: TRF3
Processo: 5067802-75.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
583/689)

5067802-75.2023.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5067802-75.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DE JESUS LOPES LEITE

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA REPETITIVO 692/STJ. ART. 115, II, DA LEI 8.213/91. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E UTILIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo a devida restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. A agravante sustenta a indevida restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que não haja previsão expressa no título executivo; (ii) estabelecer o percentual adequado de desconto sobre benefício previdenciário de um salário mínimo, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, por se tratar de matéria pacificada nos tribunais superiores.

Afirma-se que a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada constitui consequência natural da sua cassação, independentemente de previsão expressa no título executivo, nos termos do art. 302 do CPC e do princípio da reversibilidade da tutela de urgência.

Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 692/STJ, reafirmada na Pet 12.482/DF, segundo a qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor a devolver os valores recebidos, admitindo-se a restituição mediante desconto de até 30% sobre benefício previdenciário ativo.

Observa-se que o benefício percebido pelo segurado corresponde a um salário mínimo, de modo que desconto superior a 10% comprometeria seu sustento básico e suas despesas essenciais.

Harmoniza-se a aplicação do Tema 692/STJ com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução, limitando-se o desconto a 10% do valor do benefício, a fim de evitar comprometimento da subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revogação de tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, independentemente de previsão expressa no título executivo, nos termos do art. 302 do CPC e do Tema 692/STJ.

A restituição pode ocorrer nos próprios autos ou mediante desconto em benefício previdenciário, observado o limite legal.

O percentual de desconto deve ser fixado de modo a não comprometer a subsistência do segurado, podendo ser reduzido quando o benefício corresponder a um salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 509, § 4o, 523, § 1o, 927, § 3o, 932 e 1.021; Lei no 8.213/91, art. 115, II; CF/1988, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF (Tema 692), Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.2022; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799); TRF-3, 7a Turma, AI 5010305-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; TRF-3, 8a Turma, AI 5022507-49.2017.4.03.0000; TRF-3, 7a Turma, ACP no 2005.03.99.021624-6/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5067802-75.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: APARECIDA DE JESUS LOPES LEITE

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 346052292) que deu provimento à apelação do INSS para determinar o prosseguimento da execução considerado devido o desconto, conforme o que decidido no Tema no 692, do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

A parte apelada, ora agravante (ID 349891368), sustenta indevida a restituição dos valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso comporta acolhimento em parte. A r. decisão agravada:

“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (ID 276917284) que, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem a resolução do mérito, sob o fundamento de o título executivo não ter determinado expressamente a devolução dos valores.

O INSS, ora apelante (ID 276917291), argumenta com a viabilidade de realização dos descontos com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 692, sustentando, assim, que a devolução dos valores pode ser realizada nos próprios autos.

Contrarrazões (ID 276917297).

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

O artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece o princípio da fidelidade ao título executivo.

A natureza jurídica dessas prestações não impede a restituição de valores quando pagos indevidamente. A inexistência de pronunciamento expresso na sentença quanto ao dever de devolução não afasta a possibilidade de restituição, sobretudo porque o equívoco no pagamento não altera sua natureza de verba indevida, sujeita, portanto, à repetição conforme a orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a revogação da tutela anteriormente concedida não impede que o INSS busque a recomposição do erário, ainda que a decisão que cassou a medida não tenha mencionado expressamente a necessidade de devolução. A ausência de tal ressalva não configura ausência de título executivo, tampouco impede a restituição judicial dos valores pagos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada.

Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo no. 692, o Superior Tribunal de Justiça declarou que a repetição dos valores recebidos pelo segurado por força da tutela cassada pode ocorrer nos próprios autos após regular liquidação ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário. Segue a ementa do v. Acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(STJ, 1a Seção, Pet n. 12.482/DF, j. 11/05/2022, DJe de 24/5/2022, Rel. Min. OG FERNANDES).

Com efeito, não se desconhece o decidido por esta Turma na ACP no. no 2005.03.99.021624-6/SP (7a Turma, DJe 21/02/2017, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues) que, em síntese, consignou: "Os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas, que são o objeto da lide, podem ser cobrados, como visto supra, mas não administrativamente pelo INSS. Precisam ser objeto de cobrança em juízo. Mas, não por meio de execução fiscal, nem por intermédio de uma nova ação de conhecimento. Basta a liquidação do valor a ser reposto, com sua liquidação nos próprios autos em que tratada a questão de mérito".

Portanto, é de rigor conjugar o decidido na referida ACP com o decidido no tema repetitivo no. 692 pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, entendo que a devolução na hipótese dos autos é cabível: em juízo ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário ativo.

Cumpre ressaltar que a devolução de valores é tida como consequência natural da revogação da tutela antecipada, prescindível ordem expressa na decisão de conhecimento executada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Sétima Turma, em decisão unânime nos autos do processo no 5003775-54.2021.4.03.9999, cujo teor do voto da Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia esclarece:

"Por derradeiro, destaco que ainda que o título formado na fase de conhecimento não tivesse previsto expressamente a restituição dos valores buscados pelo INSS, esta seria devida, pois ela independe de expressa previsão no título, decorrendo da legislação processual pátria (302, inciso III, do CPC/15), a qual prevê a responsabilidade objetiva da parte pela restituição dos valores recebidos a título de tutela precária revogada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Outrossim, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 3. Examinada a insurgência, tem-se que o julgado merece integração, com efeitos infringentes. 4. A controvérsia envolve tema submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Nesse passo, A Primeira Seção do E. STJ, no julgamento da Pet 12.482/DF (DJe de 24/5/2022), acolheu proposta de revisão do entendimento firmado no denominado Tema 692, acerca da possibilidade de devolução de valores recebidos mediante tutela provisória pelo autor da ação previdenciária, posteriormente cassada. 5. Fixou-se a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". 6. Não se olvida que esta E. Oitava Turma possui precedentes no sentido de que, nos termos do princípio da fidelidade ao título executivo judicial (art. 509, §4o, do CPC/2015), não havendo determinação de devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada nos próprios autos, descaberia pleitear, nesses, a correspondente restituição. Por todos: AI5022633-60.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal David Dantas, julgado em 06/09/2022, unânime). 7. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, vislumbro que o art. 302, caput e parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa” se a sentença lhe for desfavorável ou ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, bem que a “indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida”. 8. Logo, em havendo expressa normativa dispondo que o dever de ressarcimento do prejuízo causado à parte adversa pela vigência precária de uma tutela de urgência é consequência natural da respectiva cessação, tem-se por prescindível que tal obrigação seja consignada no título judicial, podendo o correspondente valor, assim, ser liquidado nos próprios autos, em consideração, também, aos preceitos da economia processual e razoável duração do processo. Jurisprudência do C. STJ. 9. Destarte, revendo entendimento anterior, impõe-se o acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes, para que, suprida a omissão sobre ponto suscitado pela parte e não analisado no decisório embargado, seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se que a execução relativa à devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada se dê nos próprios autos em que concedida, independentemente de previsão expressa no título executivo judicial. 10. Embargos de declaração acolhidos. (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022)" - o destaque não é original.

Nesses termos, é cabível o desconto de 30% do benefício.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, dou provimento à apelação, para determinar o prosseguimento da execução considerado devido o desconto, conforme o que decidido no Tema no 692, do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao digno Juízo de 1o grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso dos autos, a r. decisão agravada entendeu devida a devolução dos valores.

Ao analisar os documentos referentes à concessão do benefício – relação de créditos (ID 100173495, nos autos no 0035602-13.2017.4.03.9999), observa-se que o benefício bruto recebido pela agravante é de um salário mínimo.

Diante disso, conclui-se que qualquer desconto superior a 10% afetaria o sustento mínimo do segurado, tornando o saldo restante insuficiente para suas despesas essenciais.

Portanto, em consonância com o princípio da utilidade da execução, reforma-se a parcialmente a decisão para limitar o desconto a 10% do valor do benefício previdenciário.

Ressalta-se que, embora a dívida seja elevada e este percentual possa não garantir sua quitação integral, descontos maiores inviabilizariam a sobrevivência do executado, ferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo interno, para limitar o desconto a 10%, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA REPETITIVO 692/STJ. ART. 115, II, DA LEI 8.213/91. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E UTILIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo a devida restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. A agravante sustenta a indevida restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que não haja previsão expressa no título executivo; (ii) estabelecer o percentual adequado de desconto sobre benefício previdenciário de um salário mínimo, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, por se tratar de matéria pacificada nos tribunais superiores.

Afirma-se que a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada constitui consequência natural da sua cassação, independentemente de previsão expressa no título executivo, nos termos do art. 302 do CPC e do princípio da reversibilidade da tutela de urgência.

Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 692/STJ, reafirmada na Pet 12.482/DF, segundo a qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor a devolver os valores recebidos, admitindo-se a restituição mediante desconto de até 30% sobre benefício previdenciário ativo.

Observa-se que o benefício percebido pelo segurado corresponde a um salário mínimo, de modo que desconto superior a 10% comprometeria seu sustento básico e suas despesas essenciais.

Harmoniza-se a aplicação do Tema 692/STJ com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução, limitando-se o desconto a 10% do valor do benefício, a fim de evitar comprometimento da subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revogação de tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, independentemente de previsão expressa no título executivo, nos termos do art. 302 do CPC e do Tema 692/STJ.

A restituição pode ocorrer nos próprios autos ou mediante desconto em benefício previdenciário, observado o limite legal.

O percentual de desconto deve ser fixado de modo a não comprometer a subsistência do segurado, podendo ser reduzido quando o benefício corresponder a um salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 509, § 4o, 523, § 1o, 927, § 3o, 932 e 1.021; Lei no 8.213/91, art. 115, II; CF/1988, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF (Tema 692), Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.2022; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799); TRF-3, 7a Turma, AI 5010305-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; TRF-3, 8a Turma, AI 5022507-49.2017.4.03.0000; TRF-3, 7a Turma, ACP no 2005.03.99.021624-6/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão